Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717864-56.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE EDMAR MORAIS FREITAS, REJANE MORAIS FREITAS, ROGERIO MORAIS FREITAS, VANIA LUCIA FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: VANIA LUCIA FREITAS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 19254048, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetado para uniformização da controvérsia “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 37872242). Com relação ao recurso extraordinário, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC/2015. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019